Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728611-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, APPARECIDA CASTILHA, ARLINDO MATHIAS REIS, AURELICE BEZERRA ARAGAO, AURELICE CALDEIRA CUNHA, BENEDITO MARQUES DE CARVALHO, BERENICE FONSECA DA CUNHA MELO, BERNARDETH LOURDES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL E OUTROS contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva (Proc. n. 0708812-95.2022.8.07.0018) iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente a impugnação aduzida pelo ente federativo, acolhendo a ilegitimidade ativa de dois servidores, decotando o excesso apontado pelo DF e, afinal, homologando a planilha de ID 190328166. Este o inteiro teor da decisão agravada, verbis: Trata-se de execução individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 33371/92 (PJE no 0030649-57.1992.8.07.0001) proposta pelo SINPRO, em favor de 10 (dez) substituídos, em que pleiteiam o pagamento da GARC de 20% sobre seus proventos, a contar da vigência da Lei Distrital no 202/91. Em impugnação, o DF alega a existência de excesso de execução. Sustenta queos cálculos apresentados pela parte autora foram elaborados por amostragem No mais, requer a extinção, sem resolução de mérito, das Exequentes AUZENIR FERREIRA LINS E ÁUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO, por ilegitimidade. Intimada, a parte exequente apresentou réplica. Alega que: - os cálculos apresentados neste cumprimento de sentença foram realizados considerando como paradigma a servidora ODELIZA LUIZA DOS SANTOS, utilizando como parâmetro os valores recebidos e pagos no período de dezembro de 1991 a julho de 2010, tendo em vista a ausência de fichas dos exequentes nos autos do processo originário 0030649-57.1992.8.07.0001. - que houve o pagamento da GARC através da Rubrica 10271 para as credoras, no entanto em percentual inferior ao previsto pela Lei. - o ente público não apresentou cálculos referentes ao período dezembro de 1993. Requer sejam considerados como corretos os cálculos apresentados pelo exequente, considerando a aplicação do artigo parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil, bem como o prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos. Em ID 190274275 consta pedido de habilitação de CATARINA FERREIRA LINS e HEMILTON FERREIRA LINS nos direitos da credora AUZENIR FERREIRA LINS. Em ID 194031557 requerem o seguimento do feito, sem a exclusão da parte. Pugnam também dilação de prazo para apresentar os documentos solicitados. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. No Processo Coletivo n. 0030649-57.1992.8.07.0001, buscou-se a concessão de gratificação de regência de classe, concedida pela Lei no 202/1991 aos professores da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal que se encontravam aposentados, porque a eles não havia sido concedida administrativamente a mencionada gratificação. A sentença reconheceu a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696/1994 na parte que determina sua aplicação aos servidores aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros e julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de regência de classe e declarar o direito à percepção e determinar que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação de regência de classe o percentual de 20% sobre os seus proventos a contar da vigência da Lei 202/91 e condenar a FEDF ao pagamentos de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. Nenhum dos recursos seguintes alteraram a sentença acima, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/10/2005, como reconhecido pelas partes. A decisão ID172016611rejeitou a prescrição alegada pelo DF, indeferiu o pedido de execução dos honorários da fase de conhecimento, e fixou parâmetros de cálculo. De tal modo, não serão rediscutidas tais matérias, porquanto já foram objeto de análise. Prossigo. O julgamento do mérito não depende da juntada de decisão homologatória de pedido de desistência, porquanto a juntada da decisão homologatória poderá ser postergada. Nos autos, conforme comprovado pela parte exequente, o pedido foi devidamente protocolado, de modo que não resta dúvida que o mérito desta ação deve ser analisado. Por tal razão, INDEFIRO o pedido do DF para reiterar intimação da parte exequente para tal fim. DA EXEQUENTE ÁUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO. O DF informa que a exequente não consta no sistema como servidora. Requer a extinção sem mérito. Intimada a se manifestar, a parte exequente não juntou documento ou comprovou vínculo empregatício com o DF. Desse modo, o cumprimento de sentença deve ser declarado extinto, por ausência de prova. DA EXEQUENTE AUZENIR FERREIRA LINS O DF alega que as fichas encontradas e já juntadas pela parte Executada (ID 174352371) reportam-se ao CPF 33344455508. Ocorre que, conforme última manifestação da parte Exequente, o CPF do mesmo seria 48831239104. Requer a extinção por ilegitimidade de parte. Com razão o ente público. Em ID 185523132 a parte exequente reforçou a indicação do CPF 48831239104 referente à exequente. Ademais, a parte fora intimada a comprovar vínculo com o DF e não se manifestou ou juntou documentação nos autos. Como informado pelo ente público, constam nos registros da Fazenda Pública servidora homônima, contudo, com CPF 33344455508. Assim, tendo em vista que não há comprovação de vínculo com o DF da exequente AUZENIR FERREIRA LINS CPF 48831239104, o cumprimento de sentença deve ser declarado extinto. DOS DEMAIS CREDORES O DF alega a existência de excesso de execução. Defende que: - os cálculos das demais autoras foram realizados por amostragem. Por sua vez, a parte exequente aduz que: - os cálculos apresentados neste cumprimento de sentença foram realizados considerando como paradigma a servidora ODELIZA LUIZA DOS SANTOS, utilizando como parâmetro os valores recebidos e pagos no período de dezembro de 1991 a julho de 2010, tendo em vista a ausência de fichas dos exequentes nos autos do processo originário 0030649-57.1992.8.07.0001. - que houve o pagamento da GARC através da Rubrica 10271 para as credoras, no entanto em percentual inferior ao previsto pela Lei. - o ente público não apresentou cálculos referentes ao período dezembro de 1993. No caso dos autos, é inconteste que a parte exequente apresentou cálculos por amostragem, sob a alegação de que o DF não apresentou as fichas financeiras das partes exequentes no processo originário. Dito isso, observa-se que, o DF apresentou de modo individualizado os cálculos referentes aos credores legítimos. É certo que a presunção decorrente do parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil é meramente relativa, ou seja, cabe o executado afastar tal presunção. No caso, após a juntada de documentos pelo DF, a parte exequente limitou a apresentar impugnações genéricas e requer a manutenção de seus cálculos por amostragem. Ressalte-se que, embora a execução tenha sido apresentada em favor de 10 credores, o direito deve ser analisado individualmente. Logo, não é possível acolher as alegações da exequente de equívocos nos cálculos do executado sem que a parte tenha apresentado planilha individual demonstrando cada equívoco apontado, com indicação do valor que entende devido. Se não bastasse, os cálculos apresentados pelo DF encontram-se individualizados e amparados em fichas financeiras de cada exequente (ID190328163).Assim que não estão comprovados nos autos as inadequações nos cálculos do DF indicados pela parte exequente. Por outro lado, não observo inadequações dos cálculos do DF juntados ao ID 190328166, mormente considerando os parâmetros já fixados nos a decisão 172016611, bem como que as rubricas pagas a título de Gratificação de Regência de Classe devem ser abatidas/compensadas todas as rubricas implementadas para o mesmo fim a fim de evitar o pagamento em duplicidade. De tal modo, tendo em vista que não restou comprovada inadequação nos cálculos do DF, a planilha ID 190328166 deve ser homologada, com exclusão da credora AUZENIR FERREIRA LINS. Cadastrem-seCATARINA FERREIRA LINS,eHELMITON FERREIRA LINS como representantes do espólio deAUZENIR FERREIRA LINS. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para: - acolher a ilegitimidade ativa de AUZENIR FERREIRA LINS e AUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO, pelas razões expressas acima, e EXTINGUIR o processo, com fulcro no art. 924, IIII, do CPC/15. - DECOTAR o excesso alegado; - HOMOLOGAR a planilha ID 190328166. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em face do princípio da causalidade. Porque vencida em parte, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado e individualizado por credor ou valor exequendo indicado na inicial, conforme o caso, na forma do art. 85, §2o, I, do CPC. Ressalte-se não há se falar em escalonamento, tendo em vista que a verba recai sobre o valor excedente individual, que, no caso dos autos, não ultrapassa 200 salários mínimos (Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS). Em favor do exequente, mantenho os honorários fixados em ID155482346. Não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF ao ID 190328166 (Tema 28 Repercussão Geral STF). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para fins de adequação da planilha à plataforma SAPRE. Após, expeçam-se os requisitórios quanto ao incontroverso. Com eventual juntada de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Nas respectivas razões, os recorrentes afirmam, reportando-se ao Tema 880 do STJ e ao art. 524, §§ 3o a 5o do CPC, que, embora intimado diversas vezes para apresentar os dados necessários à apresentação dos cálculos, “o Distrito Federal não o fez, o que ensejou a necessidade de que os cálculos fossem apresentados por paradigma, para fins de impedir o perecimento do direito por parte dos Exequentes”. Ressalta que “os cálculos apresentados pelo DF, que foram afinal homologados, suprimem equivocadamente anos de valores de crédito devido aos exequentes”. Destaca que o ente federativo, por diversas vezes, descumpriu a determinação judicial para apresentação de documentos para embasamento dos cálculos pertinentes. Registra que “eventual excesso de execução, não poderá dar azo à condenação de honorários sucumbenciais aos Exequentes”. Frisa, ademais, que os exequentes se referem a “servidores aposentados, cujos rendimentos custeiam basicamente os gastos com saúde oriundos da idade, alem de alimentação, nao possuem condições de arcar com honorários sucumbenciais de tamanha monta”. Diz que está claro que o decisum recorrido não levou em conta “o overruling e o distinguishing em relação ao tema 1.076/STJ, tampouco levou em consideração o Tema 1255/STF”. Insiste no argumento de que “não pode ser esquecido, no presente caso, é a necessidade da observância do princípio da apreciação equitativa para fins de fixação dos honorários advocatícios na disciplina do Código de Processo Civil de 2015”. Frente a tanto, formula os seguintes pedidos: a) “seja aplicado ao cumprimento de sentença os efeitos do Tema 880 do STJ, e ao preconizado no art. 524, §§ 3o e 5o, do CPC, sendo qualquer manifestação do Distrito Federal descabida”; b) “seja afastada a decisão que homologou os cálculos do DF tendo em vista as incorreções apontadas em afronta ao título executivo”; c) “seja afastada a condenação dos honorários sucumbenciais; levando em consideração o princípio da causalidade, conforme argumento delineados no item 2.4; subsidiariamente a fixação de honorários por apreciação equitativa”; Quanto à liminar de atribuição de efeito suspensivo, apesar de não ter procedido à devida e respectiva fundamentação, pede que lhe seja “concedido efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, tendo em vista que imediata produção de seus efeitos da decisão recorrida, incorrerá em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está nos documentos de ID 61436906 e de 61436907. Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, de se verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, em análise do quanto exposto na inicial, restou clara a insurgência do recorrente em relação aos termos da decisão que acolheu a impugnação aduzida pelo Distrito Federal. Contudo, no que diz respeito ao pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, não qualquer fundamentação a esse respeito, havendo apenas a alegação de que a “imediata produção de seus efeitos da decisão recorrida, incorrerá em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”. Assim, conforme salientado acima, uma vez que não houve argumentação específica sobre o periculum in mora e fumus boni iuris, resulta comprometida qualquer análise referente ao efeito suspensivo recursal. Oficie-se ao juízo de origem, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se, portanto, o Distrito Federal para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Publique-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator